Tribunal: CARF
Processo: 15540.720066/2015-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15540.720066/2015-74
ACÓRDÃO
1001-003.794 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALIPLASTIC 494 COMERCIO DE PAPEL E PLASTICO EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. EFEITOS.
A exclusão de ofício do Simples Nacional, com base na impossibilidade de
identificação da movimentação financeira, inclusive bancária, da
contribuinte, tem efeitos a partir do próprio mês em que incorrida.
SIGILO BANCÁRIO.
A utilização de informações de movimentação financeira obtidas
regularmente não caracteriza violação de sigilo bancário, sendo que os
valores dos depósitos não comprovados implicam em omissão de receitas.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE
A autoridade administrativa é incompetente para apreciar arguição de
inconstitucionalidade e ilegalidade de lei.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.794 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720066/2015-74
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Anchieta de Sousa, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 14-
63.733, proferido em 19 de Janeiro de 2017, pela 3a Turma da DRJ/RPO, que por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação.
O Delegado da Receita Federal do Brasil em Niterói elaborou o Ato Declaratório
Executivo n°. 13, de 06/03/15, excluindo a empresa ALIPLASTIC 494 COMERCIO DE PAPEL E
PLASTICO LTDA – ME do Simples Nacional, a partir de 01 de Janeiro de 2010, cujo teor segue
abaixo, em síntese (e-fl. 292):
“ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO No 13, de 06 de março de 2015.
Declara excluído do Regime Tributário Diferenciado, Simplificado e Favorecido
aplicável às Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES
NACIONAL) o contribuinte que menciona.
O DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM NITERÓI, no uso das atribuições
que lhe confere o Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
Portaria MF n° 203, de 14 de maio de 2012, publicada no D.O.U. de 17 de maio de
2012, e da competência expressa no art. 29, § 5° e art. 33 da Lei Complementar
n°. 123, de 14 de dezembro de 2006, regulamentada pelo art. 75 da Resolução do
Comitê Gestor do Simples Nacional - CGSN n°. 94, de 29 de novembro de 2011,
publicada no DOU 1°/12/2012, declara:
Art. 1o Fica excluído do Simples Nacional o contribuinte ALIPLASTIC 494
COMÉRCIO DE PAPEL E PLÁSTICOS LTDA – ME, inscrito no CNPJ no
07.965.319/0001-09, em virtude de a sociedade ter cometido as infrações
previstas nos incisos II e VIII, do artigo 29, da Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, e alterações posteriores, tendo em vista que a empresa não
forneceu informações sobre a movimentação financeira quando intimada, e a sua
escrituração contábil não permite a identificação da movimentação financeira,
inclusive bancária, no ano-calendário de 2010, conforme apurado em
procedimento de fiscalização externa e formalizado na Representação para
Exclusão do Simples Nacional, devidamente acostada no processo administrativo
no 15540.720066/2015-74.
Art. 2o A exclusão do Simples Nacional surtirá os efeitos, a partir de 01 de janeiro
de 2010, impedindo a opção pelo regime diferenciado e favorecido pelos 3 (três)
anos-calendário seguintes, conforme disposto no parágrafo 1o do artigo 29 da Lei
Complementar no 123/2006.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.794 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720066/2015-74
3
Art. 3o Poderá o contribuinte, dentro do prazo de trinta dias, contados a partir da
ciência deste Ato, manifestar a inconformidade, por escrito, nos termos do
Decreto no 70.235, de 7 de março de 1972, e alterações posteriores,
relativamente à exclusão do Simples Nacional, à Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ, assegurados o contraditório e a ampla
defesa”.

Da Manifestação da Contribuinte

Informou a Contribuinte que apresentou Manifestação de Inconformidade em face
do Ato Declaratório Executivo ADE n.o 13, de 06 de março de 2015, a qual formalizou a exclusão
de ofício da empresa em relação ao SIMPLES NACIONAL, regime de tributação ao qual estava
submetida.
Afirmou que para que se procedesse com a exclusão de ofício da empresa quanto
ao SIMPLES, houve a quebra de sigilo bancário sem a prévia autorização judicial, em virtude da
ausência de resposta da empresa acerca das intimações fiscais para prestação de informações,
fato este que causaria embaraço à fiscalização.
Aduziu que o agente fiscal não poderia quebrar o sigilo bancário da Requerente sem
a devida autorização do Poder Judiciário o que acarreta, por via de consequência, em nulidade
absoluta do ADE presentemente combatido.
Asseverou que a utilização deste meio para produção de prova ofende a segurança
jurídica, estabilidade e não surpresa. Além do sigilo de correspondência e das comunicações
telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas.
Pontuou que não se pode admitir a aceitação de provas ilegais sob pena de
contaminar todo o procedimento fiscal que dela é oriunda, razão pela qual imperiosa a nulidade
do ADE, com a consequente nulidade da exclusão de ofício do SIMPLES quanto à Requerente.
Ressaltou que a retroação dos efeitos do ato de exclusão não subsiste ao confronto
com o Sistema Tributário Nacional e com os direitos constitucionais do contribuinte, pois o ato
não pode ser analisado isoladamente, devendo ser colocado em seu devido contexto.
Salientou que a retroação dos efeitos do ato de exclusão, ao possibilitar a exigência
de diferença no pagamento de tributos recolhidos em momento anterior à notificação da
Requerente, implica em violação dos princípios constitucionais da não-surpresa e da segurança
jurídica.
Pleiteou que seja provida a manifestação de inconformidade, que seja determinado
a nulidade do Auto de Infração em face da utilização de provas ilícitas oriundas da quebra ilegal de
sigilo bancário.
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.794 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720066/2015-74
4
Pugnou ainda, que seja julgado o provimento da Manifestação de Inconformidade
para reconhecer a impossibilidade de aplicação de efeitos retroativos do ADE n.o 13/2015.46 e
que caso não seja este o entendimento que seja reconhecida a decadência de créditos tributários
eventualmente constituídos, e via de consequência, a impossibilidade de retroação de efeitos para
o período de janeiro de 2010 a março de 2011, em face do transcurso do prazo de cinco anos da
notificação da empresa.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 14-63.733- DRJ/RPO

A DRJ analisou a impugnações apresentada, julgando-a improcedente (e-fls.
325/330).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário
(e-fls. 336/358), destacando, em síntese, que:
“ILUSTRÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO PRESIDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO DE
JULGADO DO EGRÉGIO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS –
CARF
Processo Administrativo n.o 15540.720066/2015-74
ALIPLASTIC 494 COMÉRCIO DE PAPEL E PLÁSTICO LTDA. – ME, devidamente
qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, por intermédio de
seu advogado e bastante procurador que ao fim subscreve, vem,
respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, nos termos do artigo 33, do
Decreto Federal no. 70.235/72, e da Portaria do Ministério da Fazenda no.
343/2015, interpor
RECURSO VOLUNTÁRIO
em face do v. acórdão n.o 14-63.733, proferido pela 3a Turma de Julgamento da
DRJ/POA, consubstanciando-se nos fundamentos de fato e de direito delineados
com mais vagar a seguir.
Requer-se, pois, após o seu regular processamento, sejam os autos do presente
Processo Administrativo remetidos ao E. Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), devendo ser o presente recurso conhecido e posteriormente
provido.
Por fim, protesta pela realização de sustentação oral, quando do julgamento do
presente Recurso.
Termos em que, pede deferimento.
São Paulo, 08 de Maio de 2017.
(...)

Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.794 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720066/2015-74
5
RAZÕES DO RECURSO VOLUNTÁRIO
RECORRENTE: ALIPLASTIC 494 COMÉRCIO DE PAPEL E PLÁSTICO LTDA – ME
RECORRIDA: UNIÃO FEDERAL
PROCESSO N.o 15540.720066/2015-74
ACÓRDÃO: 14-63.733 – 3a Turma – DRJ/POA

EGRÉGIO TRIBUNAL,
COLENDA CÂMARA,
EMINENTES JULGADORES.

I – DA TEMPESTIVIDADE
1. Considerando que o prazo para interposição do Recurso Voluntário, segundo o
disposto no artigo 33 do Decreto Federal no. 70.235/1972 é de 30 (trinta) dias,
contados a partir da cientificação da decisão pela parte prejudicada, o protocolo
efetuado na presente data denota, pois, a tempestividade do presente recurso.
II – DOS FATOS
01. Cuida-se, o presente, de Recurso Voluntário interposto em face de v. acórdão
n.o 14-63.733, prolatado pela Douta 3a Turma da DRJ/POR quando do julgamento
da Manifestação de Inconformidade apresentada pela ora Recorrente nos autos
do Processo Administrativo consubstanciado pelo Ato Declaratório Executivo –
ADE n.o 13/2015, julgando-a IMPROCEDENTE e mantendo o ato impugnado em
todos os seus termos, bem como a decisão que determinou a exclusão da
Recorrente do SIMPLES NACIONAL, regime de tributação ao qual estava
submetida.
2. Neste sentido, importante atentar para o fato de que foi dada ciência à
Recorrente do referido ADE apenas em 12.04.2016, muito embora com efeitos
retroativos a partir de 01.01.2010, sem que o motivo para sua exclusão tenha
efetivamente ocorrido em momento anterior à data da suposta infração
capitulada no artigo 29, da Lei Complementar no. 123/2006.
3. Ocorre que, como restou devidamente demonstrado em sede de Manifestação
de Inconformidade, o ato administrativo de exclusão, consubstanciado no Ato
Declaratório Executivo ADE n.o 13/2015, não possui qualquer razão de prevalecer,
uma vez que a Recorrente jamais descumpriu as condições de permanência no
regime do Simples Nacional e tampouco incidiu nas hipóteses de exclusão de
ofício, não merecendo prosperar, pois, a exclusão de ofício levada a efeito pelas
autoridades fiscais.
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.794 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720066/2015-74
6
4. Ademais, pretende-se alcançar período de fatos ocorridos a partir de
janeiro/2010, quando a Recorrente só teve ciência quanto ao teor do ADE n.o
13/2016 em 12 de abril de 2016.
5. Isto significa dizer que a Fiscalização pretende atribuir efeitos retroativos a
fatos que ocorreram anteriormente à sua exclusão.
6. Toma-se por certa a atribuição de efeitos retroativos a um ato administrativo
que importa em alteração de critérios objetivos de constituição e recolhimento de
tributos, pretensão esta que não encontra guarida no ordenamento jurídico
pátrio, merecendo ser veementemente afastada.
7. No entanto, em que pese a apresentação de argumentos por parte da ora
Recorrente, em sede de Manifestação de Inconformidade, entendeu, a Douta 3a
Turma, por julgá-la IMPROCEDENTE, mantendo, ao final, o ato impugnado e a
exclusão da Recorrente do SIMPLES NACIONAL.
8. Desta feita, absolutamente convicta de seu direito, por indiscutivelmente
respaldado pelo ordenamento jurídico nacional, vale-se, a Recorrente, do manejo
do presente Recurso Voluntário, onde, confia-se, obterá o justo provimento que
lhe é devido, conforme razões melhor aduzidas adiante.
III – DAS RAZÕES DE REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
III – I – Da Ilegitimidade da Quebra do Sigilo Bancário e Fiscal Ilicitude das Provas –
Nulidade Material do Auto de Infração
9. Ao prolatar o v. acórdão aqui recorrido, entendeu, a Douta 3 Turma, pela
improcedência das alegações realizadas pela ora Recorrente relacionadas à
nulidade do Auto de Infração por ilicitude das provas obtidas através de uma
ilegal quebra do sigilo bancário e fiscal da Recorrente.
10. Para tanto, baseou-se, a Douta 3a Turma, em fundamentos que em nada
aplicam-se ao caso em comento, motivo pelo qual devem ser desconsiderados DE
PLANO quando da apreciação do presente recurso.
11. Ora, de uma análise do acórdão aqui combatido, notório é o fato de que este
não debruçou-se sobre os argumentos trazidos à baila pela ora Recorrente,
limitando-se apenas a arguir e a admitir, para a surpresa desta, a possibilidade de
prática de conduta de tamanha arbitrariedade por parte das autoridades
fazendárias.
12. Isso porque, ao admitir como ilegais condutas que ferem de morte garantias
constitucionalmente conferidas à Recorrente, se coloca em xeque toda a
segurança jurídica vivenciada no processo, seja este administrativo, como no caso
em comento, seja judicial, segurança jurídica esta que deve ser entendida em seu
sentido mais amplo.
13. Afinal, como há falar em um Estado Democrático de Direito com a
admissibilidade de condutas que em nada compatibilizam-se com este?
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.794 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720066/2015-74
7
14. A quebra de sigilo fiscal SEM autorização judicial é medida que deve ser usada
com o máximo de cautela e tão somente pelo Poder Judiciário, sob pena de se
permitir tamanho abuso de poder como o que se vislumbra no caso em comento.
15. Ora, o fato que aqui se discute reside na quebra de sigilo bancário, sem a
prévia autorização judicial, em virtude da ausência de resposta da Recorrente
acerca das intimações fiscais para prestação de informações, fato este que
supostamente estaria a causar embaraço à fiscalização.
16. A referida prática abusiva é justificada com base no Decreto n. 3.724/01, e não
obedece a quaisquer parâmetros legais e constitucionais.
17. Ocorre, entretanto, que a fiscalização sucumbiu em ilegalidade já
devidamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em caso análogo, cujos
julgados, pela sua relevância, foram devidamente colacionados pela ora
Recorrente em sede de Manifestação de Inconformidade, no entanto, haja vista o
fato de não terem sido apreciados, merecem, pois, justa reapresentação, senão
vejamos:
(...)
18. Através de uma leitura dos julgados supramencionados, nota-se, com inteira
propriedade, os Senhores Ministros decidiram que a autoridade administrativa
necessariamente precisa de ordem judicial para que proceda à quebra do sigilo
bancário dos contribuintes, fato este que só corrobora com a tese até então
apresentada pela ora Recorrente.
19. Em que pese a citação de um julgado no v. acórdão ora recorrido, mister
destacar o fato de que as jurisprudências acima, além de atuais, representam
situação análoga à vivenciada pela ora Recorrente no presente processo, motivo
pelo qual devem ser consideradas e devidamente observadas quando da prolação
de qualquer decisão nos presentes autos, sob pena de impor à Recorrente o ônus
de um cenário completamente distinto ao seu.
20. Em outras palavras, dos julgamentos acima apontados, emerge de clareza
solar que o agente fiscal não poderia, EM HIPÓTESE ALGUMA, quebrar o sigilo
bancário da Recorrente sem a devida autorização do Poder Judiciário, o que
acarreta, por via de consequência, em nulidade absoluta do ADE presentemente
combatido.
21. A utilização deste meio para produção de prova ofende indiscutivelmente os
princípios da segurança jurídica, estabilidade e não surpresa, bem como as
garantias relacionadas ao sigilo de correspondência e das comunicações
telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas.
22. Em trecho do seu voto, o Ministro Relator afirma:
(...)
23. Ademais, cumpre observar que, inobstante a matéria tangenciar a análise
constitucional, o que seria vedado na seara administrativa, tem-se que o Conselho
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.794 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720066/2015-74
8
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF é vinculado a reproduzir as decisões
proferidas pela Corte Suprema quando julgadas sob o rito do artigo 543-B, do
anterior Código de Processo Civil, em razão do preceituado no artigo 62, § 2o, do
seu Regimento Interno, in verbis:
(...)
24. Outrossim, adentrando na legislação infraconstitucional, o artigo 332, do
Código de Processo Civil, ao admitir todos os meios legais de prova afasta
veementemente a apresentação de provas ilegais:
(...)
25. Portanto, não se pode admitir a aceitação de provas ilegais, sob pena de
contaminar todo o procedimento fiscal que dela é oriunda, razão pela qual
imperiosa é a decretação de nulidade do ADE, com o consequente
reconhecimento de nulidade do ato que determinou a exclusão de ofício da ora
Recorrente do regime de tributação do SIMPLES NACIONAL.
26. Desta feita, vez que o v. acórdão de fls. aqui recorrido parece ter
negligenciado os argumentos apresentados pela ora Recorrente em sede de
Manifestação de Inconformidade quanto à impossibilidade de quebra de sigilo
bancário ante a ausência de decisão judicial, imperiosa é, pois, sua REFORMA, vez
que devidamente comprovada a insubsistência dos fundamentos ali delineados.
III – II – DA IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO ATO DE EXCLUSÃO
27. No que diz respeito a este tópico, importante atentar para os fundamentos
trazidos à baila pela Douta 3a Turma, no sentido de que a ora Recorrente busca o
reconhecimento da ilegalidade/inconstitucionalidade do dispositivo que prevê a
retroação dos efeitos da exclusão, fato este que, conforme será abordado
adiante, em nada prospera.
28. Ora, uma breve leitura da Manifestação de Inconformidade apresentada pela
ora Recorrente possui o condão de atestar que, no referido instrumento de
defesa, o que buscou a Recorrente foi a correta aplicação do direito no caso em
tela, vez que a autoridade fiscal entendeu como devidos dispositivos legais que
em nada dizem respeito ao caso dos presentes autos.
29. Isso porque, no ato combatido através da Manifestação de Inconformidade
outrora apresentada, a Recorrente apresentou argumentos no sentido da
impossibilidade de retroação dos efeitos do ato administrativo que culminou com
sua exclusão do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte –
SIMPLES NACIONAL, exclusão esta que pretende alcançar fatos tidos por ocorridos
A PARTIR DE JANEIRO DE 2010, anteriores, portanto, à ciência da Recorrente
quanto ao teor do ADE n.o 15/2015, eis que este somente lhe foi notificado em
12/04/2016.
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.794 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720066/2015-74
9
30. Para que não restem dúvidas quanto ao que ora se comenta, observe-se a
redação dos dispositivos legais que sustentam a pretensão de retroação dos
efeitos do ato de exclusão:
(...)
31. Tal fato, contudo, conforme ampla abordagem em sede de Manifestação de
Inconformidade, não merece qualquer acolhida, eis que conflitante com diversas
normas legais e constitucionais que asseveram, por certo, o direito da ora
Recorrente de não sujeitar-se a tamanho absurdo, diferentemente do que intenta
fazer crer o v. acórdão aqui combatido.
32. Ora, a impossibilidade de retroação reside nas consequências do ato de
exclusão, das quais a mais relevante é a necessidade de observância de regime
tributário diverso daquele até então aplicado, o que reclama prévio conhecimento
por parte do contribuinte.
33. Neste sentido, DESTAQUE-SE O FATO DE QUE ERA IMPOSSÍVEL À
RECORRENTE, À ÉPOCA DA OCORRÊNCIA DOS PRETENSOS FATOS GERADORES,
ANTEVER A SUA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
34. Cabe notar que a Recorrente é empresa que exerce atividade autorizada a
figurar no regime simplificado de arrecadação e que a adesão ao Simples foi
realizada, pela Recorrente, muitos anos antes da notificação quanto à sua
exclusão, sendo que, durante todo este período, cumpriu rigorosamente com suas
obrigações fiscais relacionadas àquele regime.
35. Em que pese o fato do v. acórdão de fls. ora combatido sequer ter se
pronunciado quanto a este aspecto, imperiosa é, pois, sua apreciação em sede de
Recurso Voluntário, haja vista o fato da segurança jurídica da Recorrente estar
comprometida também neste aspecto.
36. Ademais, imperioso considerar que não se está diante de uma situação que
permite a exclusão da Recorrente do SIMPLES desde a sua adesão, mas sim de
uma contingência que caracteriza mera intercorrência que não poderia sequer ser
esperada ou antevista pela Recorrente, mormente diante da regularidade com a
qual se manteve no regime de arrecadação simplificado ao longo de todos os
anos.
37. A retroação dos efeitos do ato de exclusão, ao possibilitar a exigência de
diferença no pagamento de tributos recolhidos em momento anterior à
notificação da Recorrente implica em violação sobre princípios constitucionais da
não-surpresa e da segurança jurídica.
38. Tais diretrizes normativas assumem delicada importância quando inseridas no
contexto da tributação, pois orientam a interpretação das normas impositivas e a
atribuição de efeitos à aplicação das mesmas, como servem de exemplo a regra
da irretroatividade da lei tributária, a anterioridade anual e a nonagesimal, todas
voltadas à proteção da confiança do contribuinte e ao resguardo da possibilidade
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.794 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720066/2015-74
10
de planejamento e preparação para o cumprimento tempestivo das obrigações
tributárias.
39. Não é isto que se vê respeitado, contudo, no caso dos autos, o qual contém,
em seu bojo, a pretensão de revisitar fatos ocorridos sob a égide de um sistema
unificado de arrecadação tributária para, modificando o critério jurídico de
qualificação daqueles fatos, possibilitar a prática do ato de lançamento.
40. A constituição dos créditos tributários correspondentes àqueles fatos,
ocorridos antes da notificação do ADE, fora realizada pela própria Recorrente,
ainda que sob condição de ulterior homologação, ao declarar e pagar as
contribuições com base em critério jurídico que se mostrava aplicável à época da
ocorrência dos fatos geradores.
41. Não é dado à autoridade fiscal, portanto, modificar, de ofício, o critério
jurídico adotado pela Recorrente e pretender alcançar fatos geradores ocorridos
em momento anterior à fixação do novo critério. É o que se extrai da redação do
artigo 146, do Código Tributário Nacional:
(...)
42. Com efeito, ao ler-se “lançamento” deve se entender qualquer procedimento
direcionado à constituição do crédito tributário, aí inseridas as providências
tomadas pelo contribuinte, de modo que, tendo o “lançamento” (constituição) do
crédito ocorrido sob a égide de critérios jurídicos sobre os quais não pairava
qualquer suspeita de inaplicabilidade, não é dado à administração pública
alterara-los, de ofício, para atingir aqueles fatos já avaliados da perspectiva dos
critérios vigentes à época.
43. Esta construção normativa, materializada no dispositivo transcrito (artigo
146), busca fundamento de validade precisamente nos já comentados sobre
princípios da segurança jurídica e da não-surpresa, os quais se encontram em
cheque, diante do caso presente.
44. O Superior Tribunal de Justiça, como não haveria de ser diferente, já teve a
oportunidade de se pronunciar a respeito de caso análogo, quando decidiu no
sentido dos argumentos ora defendidos, tal qual faz prova a ementa de Acórdão,
abaixo transcrita:
(...)
45. Nota-se, assim, que ao prolatar o v. acórdão de fls. aqui recorrido, a Douta 3a
Turma restou por desconsiderar todos os fartos argumentos apresentados pela
ora Recorrente em sede de Manifestação de Inconformidade, motivo pelo qual a
reapresentação destes se fez indiscutivelmente necessária.
46. Ora, em nenhum momento a ora Recorrente pretendeu reconhecimentos de
ilegalidade/inconstitucionalidade através do referido instrumento de defesa, mas
tão somente a exposição dos fundamentos de fato e de direito que
consubstanciam a impossibilidade de retroação dos efeitos da decisão que
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.794 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720066/2015-74
11
resultou na sua exclusão do regime de tributação do SIMPLES, demonstrando,
para tanto, a aplicabilidade de dispositivos legais e constitucionais em detrimento
de outros.
47. Em assim sendo, vez que improcedente também nestes termos, o v. acórdão
recorrido merece, pois, URGENTE REFORMA, de modo que se reconheça e,
consequentemente, se determine a impossibilidade de retroação dos efeitos dos
atos de exclusão.
IV – III – DA RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO ATO DE EXCLUSÃO ATÉ 05 ANOS DA
NOTIFICAÇÃO (Decadência de Eventuais Créditos Tributários)
48. No que diz respeito à decadência arguida pela ora Recorrente em sede de
Manifestação de Inconformidade, cumpre destacar o fato de que, para julgar-lhe
improcedente, fundamentou-se, o v. acórdão ora recorrido, no fato de que o
presente processo administrativo estaria a analisar tão somente o ato
declaratório de exclusão do SIMPLES NACIONAL, não sendo viável, pois, a
apreciação dos pedidos relacionados a este tema.
49. No entanto, data maxima venia, reputam-se como completamente indevidos
os referidos fundamentos.
50. Isso porque, se estamos a tratar de ato declaratório de exclusão, deve este ser
analisado e contemplado em sua plenitude, sob pena de se incorrer em nítida
omissão quanto a aspectos indiscutivelmente de direito.
51. Mesmo em sede de processo administrativo, não há falar na faculdade de
escolha de apreciação dos pedidos por parte do Julgador, motivo pelo qual todos
os fundamentos postos à sua análise devem, sim, ser levados em consideração.
52. Desta feita, vez que também não foram apreciados os argumentos da ora
Recorrente quanto a esta matéria, a reapresentação destes, assim como as dos
demais, é medida que se impõe, sob pena de ceifar da ora Recorrente o direito ao
efetivo acesso à justiça, esta entendida em seu sentido mais amplo, senão
vejamos:
53. Se o ADE possui natureza declaratória, reconhecendo que há determinado
tempo a Recorrente já não mais perfazia os requisitos de permanência no
Simples, certo é, portanto, que desde tal data o Fisco poderia proceder à cobrança
dos supostos créditos tributários, oriundos das diferenças apuradas em razão do
regime de tributação.
54. É que, em se tratando de tributos sujeitos ao lançamento por homologação (o
SIMPLES enquanto regime simplificado dos impostos federais IRPJ, CSLL, PIS,
COFINS e Contribuição Patronal), razão pela qual se aplica o quanto disposto no
artigo 150, caput e § 4o, do Código Tributário Nacional:
(...)
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.794 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720066/2015-74
12
55. Portanto, ultrapassado o quinquênio decadencial, a contar do fato gerador,
tem-se fulminada a pretensão fazendária de proceder com eventuais lançamentos
decorrentes da exclusão retroativa do SIMPLES.
56. Nesse ponto, ainda cabe destacar que a Recorrente sempre foi regular e
adimplentes com os pagamentos dos valores a título do SIMPLES, o que importa
falar, em última instância, na ocorrência de “pagamentos parciais”, razão pela
qual estaria autorizada a aplicação da decadência constante do artigo 150, § 4o,
do Código Tributário Nacional, acima transcrito.
57. Desse modo, não podendo mais lançar créditos tributários fulminados pela
decadência, tem-se que os efeitos retroativos não seriam devidos pelo período
que estaria decadente.
58. Sendo assim, a Recorrente foi notificada em 12.04.2016, de modo que já se
encontrariam decadentes os créditos tributários eventualmente constituídos
entre o período de janeiro de 2010 à março de 2011, e via de consequência, os
efeitos retroativos previstos no ADE.
59. Desta feita, vez que não há falar em impossibilidade de apreciação deste
pedido, o v. acórdão ora recorrido merece, também, ser devidamente
REFORMADO, a fim de que se reconheça a decadência dos débitos constituídos
entre o período de janeiro de 2010 a março de 2011.
IV – PEDIDOS
60. Diante de todo o exposto, requer-se o conhecimento e o provimento do
presente Recurso Voluntário, a fim de que seja determinada a NULIDADE do Auto
de Infração combatido, haja vista a utilização por parte deste de provas ilícitas.
61. Ainda, no mérito, requer seja dado provimento ao presente Recurso
Voluntário para reconhecer a impossibilidade de aplicação de efeitos retroativos
ao ADE n.° 13/2015.
62. Por fim, no caso de não acolhimento dos pedidos acima formulados, o que se
admite apenas por argumentar, requer seja dado provimento ao Recurso
Voluntário para reconhecer a decadência de créditos tributários eventualmente
constituídos, e via de consequência, a impossibilidade de retroação de efeitos
para o período de janeiro de 2010 a março de 2011, em face do transcurso do
prazo de cinco anos da notificação da Recorrente.
(...)
64. Por fim, protesta pela realização de sustentação oral, quando do julgamento
do presente recurso.
ALIPLASTIC 494 COMÉRCIO DE PAPEL E PLÁSTICO LTDA – ME
CNPJ/MF sob o n. 07.965.319/0001-09
(...)”.

Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.794 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720066/2015-74
13
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Da Sustentação Oral e Intimação dos Procuradores

A Recorrente pleiteia a realização de sustentação oral, deve-se elucidar que a
possibilidade jurídica de o sujeito passivo ou seu representante legal de fazer sustentação oral
está amparada no Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023.
A solicitação deve ser apresentada na forma, no tempo e no lugar previstos nas
orientações constantes no site institucional do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
devendo o interessado atentar para a disponibilização da pauta e seguir as orientações do site.
No que tange ao pedido que todas as intimações/notificações atinentes ao processo
sejam realizadas em nome e no endereço de seus procuradores.
A previsão legal é de que o sujeito passivo seja intimado validamente no domicílio
tributário por ele eleito (incisos LIV e LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 127 do Código
Tributário Nacional e art. 23 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Neste sentido, a Súmula CARF no 110, que é de aplicação obrigatória, determina
que "no processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado
do sujeito passivo" (123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Ante o exposto, rejeito tal pedido.

Da Nulidade da Autuação- Da Ilegitimidade da Quebra do Sigilo Bancário e Fiscal
Ilicitude das Provas

Asseverou a Contribuinte que o Auto de Infração é nulo, em virtude da ilicitude das
provas obtidas através da quebra ilegal do sigilo bancário e fiscal da empresa.
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.794 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720066/2015-74
14
Pois bem.
Insta destacar, que a alegação da contribuinte de suposta violação de sigilo pela
utilização de informações bancárias sem prévia autorização judicial, não merece prosperar, vez
que o procedimento fiscalizatório ocorreu consoante determina o art. 6o da Lei Complementar no
105/01.
Cabe ainda elucidar, que através da instauração de regular processo administrativo,
a autoridade fiscal pode examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras.
Ademais, com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da constitucionalidade da LC
105/2001, bem como sua aplicação retroativa, sendo de aplicação obrigatória pelos membros
deste colegiado. Assim, não há qualquer irregularidade no uso dessas informações para fins fiscais.
Neste sentido, o decisum proferido pela Suprema Corte Federal, cujo teor segue
abaixo:
“RE 601.314 RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR IMPOSTOS.
REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA NORMA
TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao
sigilo bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão
e de caráter constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da
finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo
compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das
expressões do direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e
informações bancárias livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como
arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja, inclusive do Estado ou da própria
instituição financeira.
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por
meio do pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do
contribuinte, por sua vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a
satisfação das necessidades coletivas de seu Povo.
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros
constitucionais, ao exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem
jurídica, na medida em que estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de
informação pela Administração Tributária às instituições financeiras, assim como
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.794 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720066/2015-74
15
manteve o sigilo dos dados a respeito das transações financeiras do contribuinte,
observando-se um translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a
aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela
se encerra na atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita
Federal, o que evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se,
portanto, o artigo 144, §1o, do Código Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao
sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do
princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e
o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da
norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN”.
8. Recurso extraordinário a que se nega provimento”.
Assim, cumpre ressaltar que a decisão da Suprema Corte Federal é de observância
obrigatória pelos integrantes deste Conselho, nos termos do art. 99 do RICARF (Portaria MF
1634/2023).
Frisa-se ainda, que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, mediante a
Súmula no 2, delimita que "não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária".
Outrossim, pode-se constatar através da análise dos autos, que o procedimento de
fiscalização transcorreu dentro dos limites legais, não se identificando no auto de infração
qualquer irregularidade na quebra do sigilo bancário e fiscal da recorrente, desta feita, não deve
prosperar o inconformismo recursal.
Isto posto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela contribuinte, devendo ser
mantido o acórdão recorrido nesta matéria.

Da Impossibilidade de Retroação dos Efeitos do Ato de Exclusão

Sustentou a Recorrente a impossibilidade de retroação dos efeitos do ato
administrativo que culminou com a sua exclusão do SIMPLES NACIONAL.
Pontuou que a retroação dos efeitos do ato de exclusão, ao possibilitar a exigência
de diferença no pagamento de tributos anterior a notificação da empresa, implica em violação aos
princípios constitucionais da não surpresa e da segurança jurídica.
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.794 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720066/2015-74
16
Pois bem.
Alega o contribuinte que a retroatividade do ato de exclusão fere o artigo 146 do
CTN e os princípios constitucionais da não surpresa e da segurança jurídica.
Em que pese a menção ao disposto no CTN e princípios constitucionais, esquece o
contribuinte de que a legislação específica do Simples Nacional também regulamentou os efeitos
da exclusão de forma precisa, senão vejamos, o teor da Lei Complementar 123/2006:
“Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional
dar-se-á quando:
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a
identificação da movimentação financeira, inclusive bancária;
§1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a
exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas,
impedindo a opção pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei
Complementar pelos próximos 3 (três) anos-calendário seguintes”.
Como se vê, a retroatividade dos efeitos do ato de exclusão da empresa do Simples
Nacional é determinada pela própria lei instituidora do regime simplificado. Trata-se de verdadeira
escolha do legislador, o qual atribuiu um marco inicial para o início da produção dos efeitos da
exclusão. Não se trata de uma escolha discricionária ou arbitrária da Fiscalização.
Desta feita, não há que se falar em impossibilidade da retroação dos efeitos da ADE,
não merece reforma o acórdão recorrido neste tópico.

Da Retroação dos Efeitos do Ato de Exclusão até 05 Anos da Notificação
(Decadência de Eventuais Créditos Tributários)

Afirmou a recorrente que “se encontrariam decadentes os créditos tributários
eventualmente constituídos entre o período janeiro de 2010 à março de 2011, e via de
consequência, os efeitos retroativos previstos no ADE”.
Pleiteou assim, que seja reconhecido a decadência dos débitos constituídos entre o
período de janeiro de 2010 a março de 2011.
Pois bem.
Cabe elucidar que o presente processo trata da exclusão da empresa do Simples
Nacional, desta feita, tem objeto distinto dos autos que tratam dos lançamentos de tributos em
decorrência da exclusão da contribuinte do regime especial tributário.
Assim, a questão da decadência de créditos tributários é matéria estranha aos
autos, não devendo ser apreciada no presente processo, razão pela qual, rejeito o pedido da
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.794 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720066/2015-74
17
contribuinte de apreciação da decadência dos débitos constituídos entre o período de janeiro de
2010 a março de 2011.

Dispositivo

Isto posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 378
DF CARF MF
Original